Tribunal: TJSP
Processo: 2079736-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Capão Bonito – IPTU – Decisão que determinou a comprovação de prévio protesto do título ou tentativa de conciliação administrativa - Insurgência da Municipalidade - Acolhimento - Ajuizamento da execução fiscal que se deu em data anterior à fixação do entendimento julgado no Tema no. 1.184 pelo Supremo Tribunal de Justiça - Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Capão Bonito – IPTU – Decisão que determinou a comprovação de prévio protesto do título ou tentativa de conciliação administrativa - Insurgência da Municipalidade - Acolhimento - Ajuizamento da execução fiscal que se deu em data anterior à fixação do entendimento julgado no Tema no. 1.184 pelo Supremo Tribunal de Justiça - Ausência de efeito 'ex tunc' - Faculdade da Fazenda Pública em requerer a suspensão do feito para adotar as medidas administrativas previstas no item 2 do Tema no 1184 do STF e nos artigos 2o e 3o da Resolução no. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.